Tribunal: TJMT
Processo: 1041076-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041076-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ALVES DA SILVA - CPF: 051.755.111-06 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (APELADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), RAISA LUDMILA DAMASCENO MACHADO - CPF: 147.651.217-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu recurso contra nota atribuída em prova de redação de concurso público para o cargo de Guarda Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no ato da banca examinadora por (i) suposta ausência de motivação adequada no indeferimento do recurso administrativo e (
ii
) alegada desconsideração dos critérios objetivos previstos no edital, apta a autorizar a intervenção judicial na correção da prova discursiva.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por prova pré-constituída, o que não se verifica quando a controvérsia demanda reavaliação do conteúdo técnico da prova discursiva.

4. O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reavaliar critérios de correção e atribuição de notas, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 485.

5. A previsão editalícia estabeleceu critérios objetivos de correção, não havendo demonstração de violação direta, erro material evidente ou adoção de critérios estranhos ao edital.

6. A motivação do ato administrativo, embora sucinta, mostra-se suficiente para permitir o controle de legalidade, não se exigindo resposta individualizada exauriente ou nova correção integral da prova.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com a nota atribuída, buscando, em essência, a revisão do mérito técnico da avaliação, providência incompatível com a via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O controle jurisdicional sobre atos de banca examinadora em concurso público restringe-se à verificação de legalidade, sendo vedada a reavaliação de critérios de correção e atribuição de notas, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro material. 2. A motivação sucinta do indeferimento de recurso administrativo em prova discursiva é válida quando fundada em critérios previamente definidos no edital e suficiente para viabilizar o controle de legalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ana Caroline Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem impetrada com o objetivo de desconstituir o ato administrativo que indeferiu recurso manejado contra a nota obtida em prova de redação de concurso público regido pelo Edital n. 01/2024, destinado, conforme narrado na origem, ao provimento do cargo de Guarda Municipal.

Consta dos autos que a impetrante sustentou ter sido aprovada na prova objetiva, mas eliminada na prova discursiva por não alcançar a pontuação mínima exigida, afirmando que a banca examinadora não teria especificado, de modo adequado, os critérios concretamente utilizados para a correção de sua redação nem motivado suficientemente o indeferimento do recurso administrativo por ela interposto.

O magistrado singular, entretanto, concluiu pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, assinalando, em síntese, que os critérios de correção da prova discursiva estavam previstos no edital e que a pretensão deduzida, em verdade, conduziria à indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo da banca examinadora, providência vedada pela orientação consolidada dos tribunais superiores, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se evidenciou no caso concreto.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese de nulidade do ato administrativo, ao argumento de que sua redação atendeu aos critérios objetivos previstos no item 8.2 do edital, especialmente quanto à escrita formal, morfossintaxe, coesão, atendimento ao tema, tipologia e coerência textual. Aduz que apresentou recurso administrativo fundamentado, inclusive com análise técnica de seu texto, mas recebeu resposta genérica, destituída de motivação concreta, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade, eficiência, contraditório e ampla defesa. Requer, por isso, a reforma integral da sentença, para que seja concedida a segurança, com a anulação do indeferimento administrativo e a consequente retificação da nota da redação ou, subsidiariamente, a submissão do texto a nova correção por banca diversa, com motivação específica.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que não houve qualquer ilegalidade no certame, que o edital estabeleceu de forma prévia e objetiva os critérios de avaliação da prova de redação e que a insurgência da candidata traduz mero inconformismo com a nota recebida, sem demonstração de erro material, ilegalidade manifesta ou violação objetiva às regras editalícias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo, asseverando que a pretensão recursal não ultrapassa a tentativa de revisão judicial dos critérios de correção da prova discursiva, sem demonstração de vício capaz de autorizar a excepcional intervenção do Judiciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a sentença que denegou a segurança merece reforma, diante da alegação de que o ato da banca examinadora, ao indeferir o recurso administrativo interposto contra a nota atribuída à prova de redação, padeceria de nulidade por ausência de motivação suficiente e por desconsideração dos critérios objetivos previstos no edital.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Desde logo, impende registrar que a solução da causa deve partir da própria natureza da via eleita. O mandado de segurança, como se sabe, presta-se à tutela de direito líquido e certo, assim compreendido aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Não basta, portanto, a mera plausibilidade da tese jurídica sustentada pela impetrante; exige-se demonstração inequívoca, documental e imediata da ilegalidade ou abuso de poder apontados como lesivos ao direito invocado.

Essa premissa processual não é acessória. Ao contrário, constitui o eixo metodológico de todo o exame jurisdicional em hipóteses como a presente. Em matéria de concurso público, sobretudo quando se discute correção de prova discursiva, a necessidade de autocontenção judicial é ainda mais acentuada, porque o controle jurisdicional incide sobre a legalidade do procedimento administrativo, e não sobre o mérito técnico da avaliação promovida pela banca. A distinção é elementar, mas decisiva. Ao Judiciário cabe aferir se houve violação objetiva ao edital, erro material ostensivo, quebra da isonomia, desvio de finalidade, arbitrariedade manifesta ou ausência absoluta de motivação. Não lhe compete, todavia, substituir-se ao examinador para reapreciar o conteúdo da redação,
reponderar
critérios valorativos ou redefinir a pontuação atribuída segundo juízo próprio de correção.

É exatamente nessa linha que se orientou a sentença recorrida, de modo consentâneo com a jurisprudência consolidada, inclusive com o entendimento firmado no Tema 485 da repercussão geral, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário
a função de substituição da banca examinadora para reavaliar critérios de formulação, correção e pontuação das provas aplicadas
, excetuadas as hipóteses em que se constatar ilegalidade manifesta, ofensa ao edital ou erro material incontroverso. Neste sentido é a ementa do julgamento do RE 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), que dispõe:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA – JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, "A concessão da segurança, (...) reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para dilação probatória. Essa providência - prévia constituição da necessária prova do direito alegado - é um ônus imposto por lei ao impetrante..."
( RMS
44.406/MA; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; 1a T .;
Julg
. 11/02/2014,
DJe
18/02/2014, in
www.stj.jus
.
br
Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas.
A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF.
2. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
07/03/2013). Não havendo prova pré-constituída e nem demonstrada a ilegalidade apontada, o recurso deve ser desprovido. (
Ap
40410/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015,
Publicado
no DJE 23/10/2015)

AGRAVO INTERNO – ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA -
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS
- MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO. A atuação do Poder Judiciário em regra, não compete a apreciação de critérios de formulação, anulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade.
É vedado, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar a nulidade de questões nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção ou anulação de provas, ressalvada a hipótese de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10045544120248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

A
ratio

decidendi
subjacente a esse entendimento é simples e robusta: a preservação da separação funcional entre a atividade administrativa especializada de avaliação e o controle jurisdicional de legalidade, sob pena de o processo judicial converter-se em instância revisora universal de notas de concurso público, em manifesta ruptura com a própria lógica constitucional dos certames.

No caso concreto, a apelante afirma que sua redação atendeu aos critérios do edital e que a nota 4,00 não refletiria o desempenho efetivamente demonstrado. Ocorre que tal alegação, embora apresentada de maneira enfática, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar direito líquido e certo. Isso porque o cerne da insurgência repousa sobre a premissa de que o conteúdo textual por ela produzido mereceria valoração superior àquela que lhe foi atribuída pela banca. Em outras palavras, pretende-se que o Poder Judiciário confronte a nota lançada pela examinadora com a leitura subjetiva que a própria candidata faz de seu desempenho, inclusive com apoio em “análise técnica especializada” por ela apresentada. Essa construção argumentativa, porém, não revela ilegalidade manifesta; revela, isto sim, inconformismo com o resultado da avaliação.

Não se ignora que atos administrativos decisórios, inclusive aqueles praticados no âmbito de concursos públicos, submetem-se ao dever de motivação. A motivação, no Estado de Direito, não constitui adorno retórico do ato administrativo, mas requisito de legitimidade, transparência e controlabilidade. É igualmente verdadeiro que a ausência absoluta de motivação, quando apta a impedir a compreensão das razões do agir administrativo, pode macular o ato. Todavia, entre a ausência total de motivação e a mera insatisfação da parte com a densidade argumentativa da resposta administrativa existe distância jurídica relevante, que não pode ser obliterada.

Aqui, os autos não revelam quadro de opacidade administrativa radical ou de arbítrio desvestido de qualquer parâmetro normativo. Ao contrário, a própria moldura recursal demonstra que o edital disciplinou previamente os critérios de correção da prova discursiva, notadamente em seu item 8.2, com subdivisão dos aspectos avaliativos relativos à escrita formal, registro e vocabulário, morfossintaxe e coesão, atendimento ao tema, tipologia e gênero, bem como progressão, coerência e relevância. Trata-se de previsão que, em termos sistemáticos, dá concretude ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Uma vez estabelecidos esses critérios de maneira antecedente e geral, todos os candidatos passam a submeter-se ao mesmo regime normativo, o que reforça, e não enfraquece, a presunção de legitimidade da atuação da banca.

A apelante procura afastar essa conclusão afirmando que, embora existissem critérios gerais no edital, a resposta ao seu recurso administrativo teria sido genérica e, por isso, nula. Também aqui, porém, não vislumbro a ilegalidade específica e comprovada que a impetração exige. Isso porque a tese recursal não aponta, com objetividade demonstrável de plano, qual comando editalício teria sido frontalmente descumprido na correção; tampouco evidencia erro material evidente, como atribuição de nota incompatível com critério objetivo previamente quantificado, troca de provas, omissão de leitura, desconsideração integral do texto ou aplicação de regra estranha ao edital. O que há, em rigor, é a assertiva de que a redação teria sido melhor do que a nota atribuída e de que a resposta recursal deveria ter sido mais analítica. Essa insuficiência, entretanto, não autoriza concluir, de forma automática, pela nulidade do ato.

A interpretação teleológica da exigência de motivação administrativa em concursos públicos conduz precisamente a essa conclusão. A finalidade da motivação é permitir o controle de legalidade do ato e a compreensão dos fundamentos decisórios, não impor à banca examinadora a elaboração de parecer individualizado, exaustivo e dissertativo equivalente a nova correção integral da prova para cada candidato inconformado. Exigir, em toda hipótese, resposta minudente, ponto por ponto, em padrão semelhante ao de um laudo pericial ou parecer acadêmico, importaria transmutar o recurso administrativo em etapa de reavaliação ilimitada, com manifesta desfuncionalização do procedimento concursal. O que a ordem jurídica reclama é motivação suficiente, compatível com a natureza do ato, com os critérios editalícios e com a possibilidade de controle de legalidade. E, na espécie, a documentação dos autos, tal como apresentada, não evidencia quadro de ausência absoluta de razões a justificar a anulação pretendida.

A propósito, cumpre destacar um aspecto decisivo: a impetrante não demonstrou, mediante prova pré-constituída e inequívoca, que sua eliminação decorreu de violação a um dado objetivo incontroverso do edital. Ao sustentar que atendeu aos critérios do item 8.2, a apelante formula interpretação favorável do próprio desempenho. Mas a aferição do grau de domínio da escrita formal, da coesão, da progressão temática, da coerência e da relevância argumentativa, embora vinculada a parâmetros editalícios, contém inevitável margem técnica de avaliação por parte da banca. Não se trata, portanto, de operação puramente mecânica ou aritmética cuja revisão judicial possa ocorrer sem ingresso no âmago do mérito administrativo. A análise que a recorrente pretende impor a este Tribunal exige, no fundo, novo juízo qualitativo sobre o texto produzido, o que excede, de modo manifesto, os limites do controle jurisdicional em mandado de segurança.

Sob interpretação literal e sistemática da legislação aplicável, não se pode perder de vista que o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 pressupõe prova documental pré-constituída da lesão ao direito líquido e certo. Já sob interpretação histórica e finalística do regime constitucional dos concursos públicos, a contenção da atividade jurisdicional em relação aos atos técnicos da banca visa preservar a isonomia entre os candidatos, a segurança jurídica do certame e a própria viabilidade administrativa da seleção pública. Permitir que o Judiciário requalifique notas com base em leitura substitutiva do texto discursivo equivaleria a romper esse equilíbrio institucional.

Também não prospera a tentativa de qualificar a controvérsia como simples exame de legalidade formal, desvinculado do mérito. Isso porque, no caso, a alegação de nulidade por deficiência de motivação é instrumentalizada para alcançar finalidade substancial diversa: a retificação da nota ou, subsidiariamente, a determinação de nova correção por banca diversa. Vale dizer, a pretensão formal serve de ponte para a revisão material da avaliação, o que confirma a impropriedade do pedido à luz dos limites do
writ
. A providência subsidiária, aliás, evidencia com ainda mais nitidez a intenção de submeter a prova discursiva a um novo julgamento técnico, providência incompatível com a orientação jurisprudencial dominante, quando ausente demonstração de vício concreto e objetivamente aferível.

Outro ponto merece realce. A sentença consignou que os critérios de avaliação e a distribuição de pontos da prova de redação foram minuciosamente estabelecidos no edital e que a conduta da banca observou tais balizas. Essa fundamentação não foi infirmada por demonstração cabal em sentido contrário. A apelação repisa argumentos da inicial e sustenta, em linhas gerais, a superior qualidade do texto produzido, mas não desconstitui o núcleo lógico da decisão recorrida, qual seja, a inexistência de prova pré-constituída de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da segurança.

Em verdade, o que os autos demonstram é que a candidata participou de certame público submetido a regras previamente divulgadas, interpôs recurso administrativo contra a nota da redação e, inconformada com o resultado, buscou a tutela mandamental para obter a revisão da avaliação ou a realização de nova correção.

É importante assinalar, ainda, que a presunção de legitimidade do ato administrativo, embora relativa, não foi ilidida por prova robusta. A apelante não trouxe elemento documental incontroverso que revele erro grosseiro, descompasso patente entre os critérios do edital e a nota lançada, ou adoção de critério oculto ou incompatível com o instrumento convocatório. A “análise técnica especializada” invocada nas razões recursais, por mais articulada que se apresente, não substitui a demonstração objetiva da ilegalidade, sobretudo porque representa leitura unilateral da candidata sobre o próprio desempenho.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser preservada. Longe de incorrer em omissão ou excesso, o
decisum
examinou adequadamente a moldura jurídica do caso, identificou a ausência de direito líquido e certo e concluiu, com acerto, que a pretensão da impetrante demandaria a revisão do mérito da correção da prova discursiva, providência inviável na espécie. A manutenção do julgado, portanto, não decorre de deferência acrítica à Administração, mas da correta aplicação dos limites constitucionais e processuais do controle jurisdicional.

Em síntese conclusiva, tem-se que os fatos comprovados nos autos revelam apenas que a apelante participou do concurso, obteve nota insuficiente na redação, interpôs recurso administrativo e teve mantido o resultado. A parte alega que sua redação atendia aos critérios do edital e que a resposta administrativa foi genérica. Todavia, com base nas informações disponíveis, não se demonstrou violação objetiva e manifesta às regras editalícias nem erro grosseiro ou ausência absoluta de motivação aptos a caracterizar direito líquido e certo. O que se pretende, em substância, é a reapreciação judicial de critérios técnicos de correção, providência vedada pela jurisprudência e incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo, em todos os seus termos, a sentença que denegou a segurança.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026